Tribunal: TJDFT
Processo: 0707615-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707615-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID GOMES DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo embargante, DAVID GOMES DE OLIVEIRA SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução no. 0747396-54.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. No ID 56301080, o recorrente foi intimado para comprovar a necessidade da referida benesse, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, visto que os documentos acostados nos autos não eram suficientes para esse desiderato. Consoante Certidão de ID 56989279, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em um exame perfunctório dos autos, reputo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. O benefício da gratuidade de justiça é concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Exige-se, pois, a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. Há de se destacar que a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC não é absoluta, de forma que é permitido ao juiz indeferir o pedido do direito vindicado caso evidencie a falta de pressupostos para a concessão da benesse. No caso, a parte agravante não cumpriu a determinação quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica, tendo omitido deliberadamente provas que poderia esclarecer a sua real situação econômica, tais como sua Declaração de Imposto de Renda, extratos bancários de conta corrente, dentre outras. Ressalto que há nos autos elementos que indicam a ausência da alegada hipossuficiência econômica, uma vez que o agravante aufere renda mensal bruta de quase 15 mil reais (R$ 14.743,08) e líquida de mais de oito mil reais (R$ 8.483,49), quantia muito superior à média nacional. Nesse sentido, entendo que a documentação apresentada não é suficiente para caracterizar a sua hipossuficiência econômica. Vale lembrar que os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não fez prova. CONCLUSÃO ISSO POSTO, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do parágrafo 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 18 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va